Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712686-87.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELA SUMAN ULHOA RECORRIDO: EMANOELE TALITA BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFAMANDI. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença absolutória dos delitos de calúnia, difamação e injúria. II. Questões em discussão 2. Avaliar a existência de lastro probatório suficiente para condenar a querelada pelos delitos imputados. III. Razões de decidir 3. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja falso. Ainda, deve haver o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade, pois a veracidade dos fatos afasta a tipicidade. 4. A difamação (ar. 139, CP) exige além do dolo natural a presença do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima ou animus difamandi. 5. Em relação ao delito de injúria (art. 140, CP), o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva do indivíduo, isto é, o sentimento de cada um a respeito de sua dignidade ou decoro. Para sua configuração também deve haver a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi. 6. Demonstrado que o teor das manifestações da querelada não ultrapassa o exercício legítimo do direito de liberdade de expressão, há de ser mantida a absolvição. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139 e 140. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.659.732/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/12/2024; TJDFT. Acórdão 1723597, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 6/7/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que o órgão julgador deixou de enfrentar pontos cruciais dos embargos de declaração, como dolo e falsidade dos fatos; b) artigos 13, 18, inciso I, 138, 139, 140 e 141, inciso III, todos do Código Penal, 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, ao afastar a tipicidade da calúnia com base em alegações extraprocessuais não comprovadas. Pontua sobre a falsidade como elemento do tipo penal. Aduz que não havendo prova judicializada da veracidade, presume-se a falsidade. Pondera que há dolo específico comprovado. Destaca que a recorrida divulgou conteúdo depreciativo sem checagem, configurando dolo. Acrescenta que houve identificação inequívoca da vítima e que a alegação de “utilidade pública” não afasta a responsabilidade penal. Entende que a conduta da recorrida causou diretamente o dano à honra. Articula ofensa ao princípio da formação da convicção com base em prova não judicializada. Frisa que a liberdade de expressão não é salvo-conduto para ilícitos. Requer, assim, a condenação da recorrida pelos crimes de calúnia, difamação e injúria. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do CPP, porquanto entende o STJ que “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.870.926/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 13, 18, inciso I, 138, 139, 140 e 141, inciso III, todos do Código Penal, 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028